Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0747028-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE VIANA DE MESQUITA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça (ID 66462871), oportunidade em que realizou o recolhimento, apenas, do valor correspondente ao preparo (ID 66717045). Pleiteia, no ID 66823915, autorização para recolhimento das custas apenas ao final do processo. Indefiro o pedido, pois a obrigatoriedade do recolhimento decorre de regra específica para interposição do recurso, consistindo em requisito de sua admissibilidade (art. 31, do Regimento Interno). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais pertinentes, complementando-se o preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital